Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731747-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RIBEIRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RIBEIRO DA SILVA contra decisão de ID 135067996 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do executado e determinou a aplicação do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial. Afirma, em suma, que a correção monetária configura questão de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito; que a posterior declaração de inconstitucionalidade autoriza a revisão da coisa julgada; que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido da possibilidade de modificação do parâmetro da correção monetária. Requer, liminarmente, a remessa do processo à contadoria judicial para realização de novo cálculo, com incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária, com o afastamento dos consectários da sucumbência decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39567035). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão da fixação do índice de correção a serem aplicados nos cumprimentos individuais de sentença, em razão do título executivo judicial formado nos autos n. 32.159/97, tem sido objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trazido oscilação quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em decisões pretéritas, decidi que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, tal matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciono excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública (...) o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Além da verificação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, a decisão agravada tem potencial de causar dano à parte, se expedidos precatórios utilizando parâmetro de atualização inadequado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para realização de cálculos adotando-se, como índice de correção monetária. o IPCA-E. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora